Tribunal: TJDFT
Processo: 0708556-50.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. FURTO DE VEÍCULO (MOTOCICLETA) EM ESTACIONAMENTO PÚBLICO LIGADO AO SUPERMERCADO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE SEGURANÇA DO LOCAL. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A parte autora afirma ter se dirigido ao mercado para fazer compras e quando retornou, verificou a subtração da sua motocicleta HONDA CG 160 Start, placa QTS5825, cor preta, do estacionamento do supermercado. Alega não se tratar de área pública, mas do estacionamento privativo do estabelecimento comercial
2. Preliminar de ilegitimidade ativa: a parte ré defende a ilegitimidade ativa da parte autora por se tratar de devedor fiduciário. Conforme bem delineado pelo juízo sentenciante, a autora é possuidora direta do bem furtado e, por isso, suportou o prejuízo da perda. Preliminar rejeitada.
3. Em situação de furto de veículo em estacionamento de estabelecimento comercial, deve ser feita análise casuística segundo a teoria do risco-proveito. Segundo a teoria, o caso concreto deve indicar que o risco de dano ou subtração se transferiu ao mantenedor do estacionamento, risco este que a princípio é do proprietário do bem. Contudo, se for observada situação concreta que evidencie expectativa de segurança pelo consumidor, a responsabilidade do estabelecimento ou instituição restará configurada. Cito precedente do STJ: REsp 1606360/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017, Partes: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ vs BRUNO LUIZ JUNCKES.
4. No caso dos autos, as fotos juntadas (IDs 80555211 e 84504756) mostram o estabelecimento comercial e indicam a existência de uma área de estacionamento coberto, iluminado, e sinalizado para indicar a parte reservada para as motocicletas. A área está com tintura de demarcação das vagas e conta com bastões de segurança que separam a área de motos da passagem de pedestres, localizada perto da parede do estabelecimento comercial. Além disso, há câmeras de segurança nas imediações, voltadas para a frente das janelas de vidro do supermercado.
5. Há fotos com visão geral do estacionamento, que não possui cercas ou alambrados, nem controle de entrada e saída, mas indicam área de utilização exclusiva, sem estabelecimentos de igual porte ou núcleos comerciais nas redondezas, conforme a foto de satélite ID 84504745, p. 5. A partir da visão do extremo do estacionamento, é possível averiguar, inclusive, a destinação coberta e iluminada da parte reservada às motocicletas (ID 84504756).
6. Trata-se de área de utilização exclusiva do estabelecimento e há divulgação do estacionamento como atrativo no sítio eletrônico da empresa (https://ultraboxatacado.com.br/historia/ - acesso em 02/06/2021). Por isso, a comodidade de estacionamento oferecida aos consumidores, que acabam sendo atraídos para o supermercado, vem acompanhada do encargo de garantia de segurança do local.
7. O furto de veículo em estacionamento demonstra falha na prestação do serviço, já que o estabelecimento deveria primar pela segurança e conforto de seus clientes, frustrando a confiança depositada na segurança ofertada. Portanto, incide ao caso o enunciado da Súmula no 130 do STJ, impondo ao supermercado o dever de reparação material dos prejuízos sofridos pelo furto da motocicleta.
8. Quanto ao valor devido a título de reparação de danos materiais, considero a justeza da remuneração da tabela FIPE, conforme tabela colacionada na petição inicial ID 80555198, que totaliza R$ 9.345,00 (nove mil, trezentos e quarenta e cinco reais).
9. Quanto ao dano moral, no caso dos autos, percebo que o supermercado também foi vítima do fato, pois a prática do ato ilícito em suas dependências pôs em cheque sua credibilidade perante seus clientes. Em verdade, a simples inobservância do dever de guarda não fundamenta a ocorrência de dano moral, pois se trata de um dos percalços da vida em sociedade. Ademais, também não há prova nos autos de lesão à integridade psíquica da recorrente, de modo a impactar direito da personalidade. Precedente: Acórdão 1166656, 07385264820188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Partes: ARLINDO LEITE DOS SANTOS vs B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Sentença reformada para condenar a parte recorrida ao pagamento de R$ 9.345,00 (nove mil, trezentos e quarenta e cinco reais), a título de danos materiais. Diante da sucumbência recíproca, deixo de fixar honorários advocatícios. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.